Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-17.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000766-17.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, PEDRO LUCAS SOUSA NASCIMENTO, PEDRO JÚNIOR CARVALHO DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, BRUNO PEREIRA BARBOSA DE SOUZA E WILSLEY SILVA AGUIAR Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== À Secretaria desta eg. Turma Criminal para que baixe os autos à origem (Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia) a fim de que proceda à juntada integral dos autos no 0000976-68.2019.8.07.0002 (Inquérito Policial no 340/2019 – 18a DP). Após, primando pelo contraditório e ampla defesa, dê-se vistas à Promotoria de Justiça e às Defesas. Em seguida, retornem os autos à Segunda Instância, encaminhando-os à Procuradoria de Justiça, a fim de acrescer, entendendo ser necessário, o Parecer de ID 25092860. Por fim, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 03 de maio de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator